Tribunal: STJ
Processo: 1002379-24.2023.8.11.0028
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961037 - MT (2025/0213873-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LUAN HENRIQUE MARTINS FERRAZ
ADVOGADO
: DAVI FERREIRA DE PAULA - MT019193O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
Direito processual civil. Agravo regimental. Impugnação específica.
Princípio da dialeticidade recursal. Súmulas 182/STJ, 284/STF e 7/STJ.
Agravo regimental não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, fundamentada na ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem, com base nos artigos 932, III, do CPC e 253, parágrafo
único, I, do Regimento Interno do STJ, além da aplicação da Súmula 182/STJ.
2. A decisão agravada destacou que a parte agravante não atacou de
forma concreta e pormenorizada os fundamentos da inadmissibilidade, quais
sejam, a incidência das Súmulas 284/STF e 7/STJ, limitando-se a reiterar as
teses de mérito do recurso especial.
3. O Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual
manifestaram-se pelo não conhecimento do agravo regimental, sustentando a
ausência de impugnação específica e a violação ao princípio da dialeticidade
recursal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial, ao reiterar argumentos genéricos e não impugnar de forma
específica os fundamentos da decisão agravada, atende ao princípio da
dialeticidade recursal e afasta os óbices processuais apontados.
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC
e pelo art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ, inviabiliza o
conhecimento do agravo em recurso especial.
6. A mera repetição dos argumentos do recurso especial, sem
enfrentar de forma concreta e pormenorizada os fundamentos da decisão
agravada, configura violação ao princípio da dialeticidade recursal, atraindo a
incidência da Súmula 182/STJ.
7. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, considerando que o agravante não apresentou novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA51272657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:39:54
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 7952560b-1e9b-4c4e-ab0c-2f8f4801679c

1. O princípio da dialeticidade recursal exige que o agravante
impugne de forma específica, concreta e pormenorizada todos os
fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial inviabiliza o conhecimento do agravo em
recurso especial.
3. A mera repetição dos argumentos do recurso especial, sem
enfrentar os óbices processuais apontados, atrai a incidência da Súmula 182
/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; Regimento Interno
do STJ, art. 253, parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas 182/STJ, 284/STF e 7/STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51272657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:39:54
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 7952560b-1e9b-4c4e-ab0c-2f8f4801679c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961037 - MT (2025/0213873-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LUAN HENRIQUE MARTINS FERRAZ
ADVOGADO
: DAVI FERREIRA DE PAULA - MT019193O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
Direito processual civil. Agravo regimental. Impugnação específica.
Princípio da dialeticidade recursal. Súmulas 182/STJ, 284/STF e 7/STJ.
Agravo regimental não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, fundamentada na ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem, com base nos artigos 932, III, do CPC e 253, parágrafo
único, I, do Regimento Interno do STJ, além da aplicação da Súmula 182/STJ.
2. A decisão agravada destacou que a parte agravante não atacou de
forma concreta e pormenorizada os fundamentos da inadmissibilidade, quais
sejam, a incidência das Súmulas 284/STF e 7/STJ, limitando-se a reiterar as
teses de mérito do recurso especial.
3. O Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual
manifestaram-se pelo não conhecimento do agravo regimental, sustentando a
ausência de impugnação específica e a violação ao princípio da dialeticidade
recursal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial, ao reiterar argumentos genéricos e não impugnar de forma
específica os fundamentos da decisão agravada, atende ao princípio da
dialeticidade recursal e afasta os óbices processuais apontados.
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC
e pelo art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ, inviabiliza o
conhecimento do agravo em recurso especial.
6. A mera repetição dos argumentos do recurso especial, sem
enfrentar de forma concreta e pormenorizada os fundamentos da decisão
agravada, configura violação ao princípio da dialeticidade recursal, atraindo a
incidência da Súmula 182/STJ.
7. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, considerando que o agravante não apresentou novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA51272658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:39:53
Código de Controle do Documento: f2775095-0dcb-4bd6-a8a2-4d99854dcad1

1. O princípio da dialeticidade recursal exige que o agravante
impugne de forma específica, concreta e pormenorizada todos os
fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial inviabiliza o conhecimento do agravo em
recurso especial.
3. A mera repetição dos argumentos do recurso especial, sem
enfrentar os óbices processuais apontados, atrai a incidência da Súmula 182
/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; Regimento Interno
do STJ, art. 253, parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas 182/STJ, 284/STF e 7/STJ.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Luan Henrique Martins Ferraz
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
A decisão agravada fundamentou-se na ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, com base nos
artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 253, parágrafo único, inciso I, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, além da aplicação da Súmula 182
/STJ. A decisão destacou que a parte agravante deixou de atacar de forma concreta e
pormenorizada os fundamentos da inadmissibilidade, quais sejam, a incidência das
Súmulas 284/STF e 7/STJ, o que inviabilizou o conhecimento do recurso.
O recorrente, em sua peça de agravo regimental, sustenta que o recurso
especial interposto não visava ao revolvimento do conjunto fático-probatório, mas sim à
análise de questões eminentemente jurídicas, relacionadas à interpretação divergente de
lei federal, conforme previsto no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição
Federal. Argumenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao não admitir o
recurso especial, uma vez que a matéria tratada no recurso envolve divergência
jurisprudencial sobre a aplicação da legislação federal, o que justificaria a atuação do
Superior Tribunal de Justiça para pacificar o entendimento. Alega, ainda, que a decisão
monocrática não considerou adequadamente os argumentos apresentados no recurso
especial, os quais demonstrariam a necessidade de revisão da decisão de mérito proferida
pelas instâncias ordinárias (e-STJ fls. 1000-1003).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, a
submissão do feito à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a fim de que seja
conhecido e provido o recurso especial, com vistas à reforma da decisão de mérito que
manteve a condenação do agravante. Pleiteia, em última análise, a absolvição por
insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a mitigação do regime prisional para o
semiaberto, considerando as peculiaridades do caso concreto.
O Ministério Público Federal, em parecer de fls. 1013-1017, opinou pelo não
conhecimento do agravo regimental, sustentando que a defesa não impugnou de forma
Documento eletrônico VDA51272658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:39:53
Código de Controle do Documento: f2775095-0dcb-4bd6-a8a2-4d99854dcad1

específica os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, em violação ao
princípio da dialeticidade recursal, atraindo a incidência da Súmula 182/STJ.
Argumentou que o agravante se limitou a reiterar as razões já apresentadas no recurso
especial, sem apresentar novos argumentos capazes de afastar os óbices apontados, como
a aplicação das Súmulas 7/STJ, 283 e 284/STF, que fundamentaram a inadmissibilidade
do recurso.
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em manifestação de fls.
1033-1035, reiterou integralmente os fundamentos do parecer da Subprocuradoria-Geral
da República (fls. 1013-1017), defendendo a inviabilidade do agravo regimental.
Argumentou que a decisão monocrática agravada corretamente não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, configurando violação ao princípio
da dialeticidade e atraindo a aplicação da Súmula 182/STJ. Ressaltou que o agravo
regimental se limita a discutir o mérito do recurso especial, sem apresentar argumentos
novos ou idôneos para afastar o vício processual que inviabilizou o conhecimento do
recurso anterior, razão pela qual pugnou pela manutenção da decisão agravada e pelo não
conhecimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
Com efeito, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
A decisão agravada está assim fundamentada (e-STJ fls. 994-995):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso
Especial, considerando: Súmula 284/STF e Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento
Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que ‘não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’.
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do
Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o
que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial. (...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA51272658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:39:53
Código de Controle do Documento: f2775095-0dcb-4bd6-a8a2-4d99854dcad1

O agravo regimental não merece prosperar.
A decisão monocrática agravada não conheceu do agravo em recurso especial
com base no art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, por ausência
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na
origem, notadamente a incidência da Súmula n. 284/STF e da Súmula n. 7/STJ.
Nas razões do recurso de agravo em recurso especial, a defesa se limita a
reiterar as teses de mérito do recurso especial, sustentando que a controvérsia seria
eminentemente jurídica e que haveria dissídio jurisprudencial a ser sanado. Contudo, ao
assim proceder, a parte agravante deixa de infirmar, de maneira específica e
pormenorizada, o fundamento central da decisão agravada, qual seja, a aplicação da
Súmula n. 182/STJ em razão da falta de dialeticidade do agravo em recurso especial.
Incumbe ao agravante, em seu recurso, atacar precisamente os óbices
apontados na decisão impugnada, demonstrando o desacerto do julgado, o que não
ocorreu no agravo em recurso especial. A mera repetição dos argumentos do recurso
anterior, sem enfrentar o vício processual que fundamentou a inadmissibilidade, não
satisfaz a exigência do princípio da dialeticidade.
Por isso, conclui-se que o recurso deixa de apresentar argumentos novos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. Em suma, a decisão agravada
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nego provimento ao
agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51272658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:39:53
Código de Controle do Documento: f2775095-0dcb-4bd6-a8a2-4d99854dcad1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0213873-2
AREsp 2.961.037 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 10023792420238110028
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUAN HENRIQUE MARTINS FERRAZ
ADVOGADO
: DAVI FERREIRA DE PAULA - MT019193O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CORRÉU
: WILLIAM SANTOS PEREIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUAN HENRIQUE MARTINS FERRAZ
ADVOGADO
: DAVI FERREIRA DE PAULA - MT019193O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay
Neto.
C542605551416704911098@
2025/0213873-2 - AREsp 2961037 Petição : 2025/0068190-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51226432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:18:58
Código de Controle do Documento: 2063D183-B9B1-463F-A331-27E4BCF8DE13